Tribunal: TJMT
Processo: 0005718-72.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005718-72.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ACOS MUTUM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.981.013/0001-09 (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0005718-72.2016.8.11.0086

APELANTE: AÇOS MUTUM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE E MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
PROPOSTA/ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA E CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL – CHEQUE ESPECIAL CENTRALIZADO –
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA EQUIVOCADA –
AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO –
INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 297 DO STJ –

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGOS 321 E 700, §5o AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, ao invés da extinção da ação sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5o, do CPC/15 e Precedente do STJ.
Tema 474 – Recursos repetitivos –
REsp 1154730/PE.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0005718-72.2016.8.11.0086

APELANTE: AÇOS MUTUM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE E MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AÇOS MUTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - EPP
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE E MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou
improcedentes
os embargos monitórios apresentados pela embargante ora apelante e, por consequência,
parcialmente procedente
a pretensão monitória, para tornar título executivo judicial apenas os valores compreendidos entre os meses de janeiro/2016 a novembro/2016, uma vez que devidamente comprovados.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID no 72785531).

Preliminarmente, reeditando os termos de sua defesa (embargos), argui a apelante carência de ação, por entender que a apelada não acostou aos autos os documentos relativos à origem do débito em discussão.

No mérito, alega que houve equívoco na decisão recorrida, posto que nos embargos não se insurgiu contra a fixação de juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano e tampouco quanto à comissão de permanência cumulada com a multa moratória, mas sim com relação à divergência entre a taxa dos juros remuneratórios praticadas no contrato pela autora que está em 6,99% e 7,49% e dos juros moratórios acima de 12% ao ano, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida nos referidos tópicos.

Contrarrazões no ID no 72785549, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0005718-72.2016.8.11.0086

APELANTE: AÇOS MUTUM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE E MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO
RELATIVOS À ORIGEM DO DÉBITO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A preliminar de carência de ação por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada. -

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu,
extrai-se dos autos que a autora –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE E MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face da ré
AÇOS MUTUM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI – EPP,
ao argumento de ser credora desta na importância de R$ 135.155,60, proveniente do saldo devedor da Proposta/Abertura de Conta de Depósito a Vista C/C 16837-8, firmada entre as partes em 24/05/2010 – limite de R$65.963,60 e da Cédula de Crédito Empresarial

no B696524 – Cheque Especial Centralizado,

firmada em 23/06/2014 – limite de R$40.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos – ID no 72785519, arguindo preliminarmente carência de ação, por entender que a autora não acostou aos autos os documentos relativos à origem do débito em discussão.

No mérito, aduziu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; sustentou a divergência de juros remuneratórios aplicados na Cédula de Crédito Bancário, visto que foram contratados em 6,99% ao mês e a autora está cobrando 7,49% ao mês; a ilegalidade da capitalização dos juros, posto que não foi contratada e a cobrança de juros moratórios acima de 12% ao ano.

No mais, discorreu sobre seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 72785526) e, posteriormente
com o feito devidamente instruído
, adveio a sentença que
rejeitou os embargos
, e
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para
“[...] tornar título executivo judicial apenas os valores compreendidos entre os meses de janeiro/2016 à novembro/2016, posto que devidamente comprovados [...]”
(Sic. 72785531), com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, apelou a embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Por sua vez, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Destarte, eventuais irregularidades existentes no documento ou título devem ser demonstradas pelo embargante, consoante os dispositivos acima citados.

Neste particular, a princípio, tem-se que procede a alegação constante dos embargos monitórios quanto à ausência de
documentos relativos à origem do débito,
porquanto basta uma singela análise das memórias de cálculo e dos extratos de conta corrente constantes dos IDs nos
72785509 a 72785512, para se constatar que estes
não satisfazem as exigências d
o inciso I do §2o do art.700 do CPC/15
.

Isso porque, a despeito de a
Proposta/Abertura de Conta de Depósito a Vista C/C 16837-8, ter sido firmada em 24/05/2010 e

a Cédula de Crédito Empresarial no B696524 – Cheque Especial Centralizado,

em 23/06/2014, as referidas memorias de cálculos e os extratos
de conta corrente com a evolução do débito somente denuncia a dívida a partir de 01/01/2016 e 03/10/2016 e, o que é pior, já inicia trazendo dois valores negativos, quais sejam:

R$65.963,60 (adiantamento de conta) e R$63.445,40 (Cheque Especial) datados de 03/10/2016, cuja origem, à míngua de elementos outros, não se pode aferir.

E mais, de se destacar que os citados valores negativos (R$65.963,60 e R$63.445,40 datados de 03/10/2016) expressos nas memórias de cálculos sequer constam dos extratos de conta corrente que as acompanham, porquanto extrai-se que foram elaborados/confeccionados com início em 04/01/2016 e término em
09/09/2016
, consoante se observa do ID no 72785512 – fl. 57.

Aliás, tanto é verdade que a própria Juíza sentenciante reconheceu tal fato, senão vejamos:

“[...] o demonstrativo de atualização do débito, carreado às fls. 42/43, trata-se apenas de cálculo sintético, não demonstrando como se deu a evolução da dívida deste, de forma analítica [...]. ”.
(Sic. ID no 72785531)

Portanto, não tendo a embargada/apelada trazido documentos hábeis à satisfação da evolução da dívida, consoante as exigências d
o inciso I do §2o do art.700 do CPC/15, ou seja,
explicitando de forma clara e detalhada a real origem do débito cobrado, não há como prosseguir a ação monitória.

Todavia, não é o caso de ser decretada a extinção da ação monitória por carência da ação, como pretende a embargante/apelante.

Isto porque, na espécie, há questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 321 e §5o do artigo 700, ambos do CPC/15, que impõe ao magistrado a obrigação de determinar o suprimento da inicial que se encontrar desacompanhada dos documentos indispensáveis, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório.

Aliás, nesse sentido nos esclarece THEOTONIO NEGRÃO,
in verbis
:

“Art. 321: 3. Não estando a inicial acompanhada dos documentos indispensáveis, deve o juiz determinar o suprimento e, não, indeferir de plano a inicial (RSTJ 10/197).

“A contestação do réu não obsta a possibilidade de emenda, porque a correção da inépcia relativa ao bem da vida não implica, necessariamente, a mudança do pedido ou da causa de pedir. Na hipótese, a inépcia do pedido (falta de precisa indicação dos períodos e respectivos índices de correção monetária) pode ser sanada”

[...]

- Não há falar-se em violação do art. 284 do CPC, de se lhes deferindo aos autores prazo para emendar a petição inicial, após o ofertamento da contestação, por isso que a norma instrumental inserta nesse dispositivo legal, à luz da sua própria letra, não estabelece tempo preclusivo qualquer para que o juiz da causa proveja relativamente à perfectibilidade da peça inaugural da ação, o que exclui a invocada violação da lei federal [...].”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 394).

“Art. 700: 18b. Se a petição inicial não estiver instruída com prova escrita hábil, o juiz deverá determinar ao autor que a emende e apresente tal prova [...]. ”

“Art. 700: 18c. A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC [...]. ”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 675).

Sobre a questão, n
o julgamento do recurso paradigma REsp no 1154730/PE (
Tema 474
), segundo a sistemática dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que deve ser assegurado o direito da parte autora de suprir a insuficiência dos documentos apresentados no ato do ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido. ”

(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Também nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR CARÊNCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGOS 321 E 700, §5o AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE. ”

(TJMT – RAC. No 1035766-98.2017.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE TODO CÁLCULO EVOLUTIVO DO VALOR EXIGIDO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE – SENTENÇA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE EMENDAR A INICIAL – FEITO JÁ COM CITAÇÃO VÁLIDA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

1 - O vigente diploma processual civil, a rigor dos artigos 4o e 6o, conduz pela primazia do mérito devendo as partes colaborar para assim ser feita a decisão judicial, inclusive com cooperação mútua. Apenas quando não aproveitável os atos já realizados, nesta seara, impõem decisão de extinção do feito.

2 - Se a parte credora em sede de ação monitória apresenta apenas extrato de demonstrativo parcial do débito não trazendo a sua origem, a rigor dos artigos 4o, 6o e 321 do Código de Processo Civil, princípio de primazia de mérito, a questão não é de improcedência que traduz ingresso diretamente do mérito e obsta o ingresso de nova ação. A questão, no caso, seria de carência por falta de condições de admissibilidade, ausência de todo extrato evolutivo do débito – primeiro lapso consignado na sentença
.

3 - A petição inicial do processo de preceito monitório para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se na ausência deste procedimento e insuficiência de documento comprobatório de toda evolução do débito, deve assegurar o direito do credor de suprir esta falta, dentro da dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil (artigo 284 do CPC/73).

4 - Constada a omissão do Judiciário em, a tempo, forma, modo, não determinar a emenda da inicial e efetivada a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, apresentando o devedor embargos e afinando esta situação, não é caso de improcedência da ação e sim, transmudando a ação monitória como se processo de conhecimento fosse o juiz deve sanear o feito, determinar a apresentação dos extratos faltantes e, ao seu talante, deferir outras provas necessárias ao esclarecimento do valor a ser cobrado. – Segundo lapso consignado na sentença.

5 - Sentença que se reforma, anulando-a para que, baixado o feito à instância de primeiro grau de jurisdição, o juiz promova o saneamento, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos. ”

(TJMT – RAC No 0017626-54.2018.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO QUE, ACASO NÃO SUPRIDA, ENSEJA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CASO DOS AUTOS EM QUE NÃO FOI OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 284 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA (CORRELAÇÃO NO ARTIGO 321 DO NCPC) – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A EMENDA À INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de cartão de crédito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, desde que o autor colacione ao contrato firmado tanto os extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, com os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 321 do CPC. Somente depois de intimar a parte para emendar à inicial, e tendo transcorrido in albis o prazo assinalado, pode o magistrado indeferir a inicial e julgar extinto o feito sem incursão meritória, nos exatos termos do que preceitua o art. 321 do NCPC
(antigo 284 do CPC/73). ”

(TJMT – RAC No 0042917-11.2012.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, publicado no DJE 16/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - ART. 284, DO CPC - EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - RECURSO PROVIDO. 1. Estando a ação monitória instruída tão-somente com o contrato e o extrato em conta corrente, por si só, não é suficiente para demonstrar com clareza a evolução do débito bem como quais os encargos que incidiram sobre a dívida, é de observar-se o art. 284 do Código de Processo Civil. 2. Havendo dúvidas nos documentos que embasam a ação monitória, deve ser possibilitado às partes todos os meios de prova em direito admitidas, como a oitiva de testemunhas, perícias, etc., pois o título que será constituído na ação monitória deve ser revestido de liquidez, certeza e exequibilidade. ”

(TJMT – RAC No 0007277-28.2007.8.11.0006, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO- EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO - AUSÊNCIA - EMENDA DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - "O contrato de abertura de crédito, desacompanhado do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória". (STJ, AG em REsp no 714.083/SP) - Constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. ”

(TJ-MG - AC: 10324150074924001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Portanto, por ora, não cabe falar em preclusão do direito da autora à apresentação da totalidade dos documentos essenciais à propositura da ação monitória, posto que o indeferimento da inicial ou extinção/improcedência da ação somente deve ocorrer após ser oportunizada à parte a possibilidade de emendá-la.

Ademais, não é de se olvidar que a embargante/apelante em nenhum momento nega a contratação dos créditos – Proposta/Abertura de Conta de Depósito a Vista C/C 16837-8 e Cédula de Crédito Empresarial no B696524 – Cheque Especial Centralizado – perante a embargada/apelada e tampouco a inadimplência, suscita apena a insuficiência de provas quanto a sua composição.

Ou seja, mais um motivo para se excepcionar a aplicação do disposto no art. 487, I, do CPC/15, visto que o julgamento de extinção por carência, sem oportunizar que a documentação apresentada seja completada, destrói por completo a esperança da parte de ver julgado o

mérito da demanda, consoante estabelece os artigos 4o e 6o do CPC/15 e obstaculiza o acesso à justiça, em flagrante ofensa à primazia do julgamento meritório e ao princípio de cooperação que se espera das partes e do próprio Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada, no prazo 15 (quinze) dias, a apresentar os documentos complementares indispensáveis à comprovação do crédito em discussão, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021